Tribunal: CARF
Processo: 16692.723417/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.723417/2014-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.904 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
ORDEM JUDICIAL. PRAZO PARA JULGAMENTO.
Cumpre ao órgão administrativo de julgamento dar cumprimento à ordem
judicial de julgamento do processo no prazo estabelecido.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo
de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no
177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o valor adicional de R$ 2.499.363,13, a
título de estimativas compensadas, na composição do saldo negativo de IRPJ, apurado no ano
calendário de 2012.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.723417/2014-47
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.904 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.723417/2014-47

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 16-81.710, proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO que, ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la
improcedente, para reconhecer o direito creditório em litígio.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório confeccionado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fl. 80 que não reconheceu em parte o crédito indicado no PER/DCOMP no
33814.07263.031013.1.2.02-1157, transmitido com o objetivo de solicitar a restituição
do montante de R$ 24.794.961,89, correspondente ao saldo negativo de IRPJ apurado
no ano calendário de 2012.
O PER/DCOMP em tela, foi analisado pela Divisão de Orientação e Análise Tributária
(DIORT) da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo
que emitiu o Despacho Decisório em comento, pelo qual foi confirmado o saldo
negativo de IRPJ disponível para restituição no montante de R$ 22.295.598,76.
De acordo com o Anexo 1 do despacho decisório (fl. 81), a parcela correspondente ao
IRPJ devido por estimativa nos mês de março de 2012, objeto do PER/DCOMP no
10928.96278.160113.1.7.09-5158, não foi admitida na formação do saldo negativo
devido ao fato de a mesma encontrar-se pendente de análise.
Cientificado por via eletrônica, em 19/11/2014, o contribuinte representado por
procurador (fls. 102 e 103), apresentou em 09/12/2014, a manifestação de
inconformidade de fls. 93 a 99, da qual destaca-se o seguinte:
(...)
8) A compensação de tributos arrecadados pela Secretaria da Receita Federal é
regulada pelo artigo 74 da Lei 9.430/96, havendo previsão legal para pagamento das
parcelas por estimativas mediante compensação em seus artigos 2o, 6o e 28.
9) Pelos referidos ordenamentos, o contribuinte pode, por questões de praticidade
operacional, computar as estimativas recolhidas indevidamente na formação do saldo
negativo ou se preferir, solicitar restituição ou compensar o indébito antes de seu
prévio cômputo na apuração ao final do ano calendário.
10) Dessa forma, a Recorrente efetuou pagamentos do IRPJ por estimativa, mediante a
declaração de compensação n°. 10928.96278.160113.1.7.09-5158.
11) No entanto, no presente caso, o despacho decisório indeferiu parcialmente a
restituição requerida com o argumento de que referida DCOMPs está pendente de
análise pela Receita Federal.
12) Ora, de nada vale esse argumento da fazenda.
13) A Recorrente apurou e recolheu o imposto utilizando-se de compensações efetuadas
por ela, não podendo a ausência de análise dessa compensação gerar, em efeito
cascata, o não reconhecimento dos saldos negativos apurados ao final do exercício.
14) Depreende-se das instruções para preenchimento da Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica, relativa ao ano calendário de 2012, exercício
de 2013 (DIPJ 2012), devidamente aprovadas pela Instrução Normativa RFB n°
1.344/2013, a seguinte orientação:
"Linha 12A/20 - (-) Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa Esta linha deve ser
preenchida somente pelas pessoas jurídicas que apuraram o lucro real anual.
Somente podem ser deduzidos na apuração do ajuste anual os valores de estimativa
efetivamente pagos relativos ao ano-calendário objeto da declaração. Considera-se
efetivamente pago por estimativa o crédito tributário extinto por meio de: dedução do
imposto de renda retido ou pago sobre as receitas que integram a base de cálculo,
compensação solicitada por meio da Declaração de Compensação (PER/DComp) ou de
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.904 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.723417/2014-47

processo administrativo, compensação autorizada por medida judicial e valores pagos
mediante Darf." Referida orientação normativa foi reiterada por meio de Solução de
Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006, assim ementada:
"Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base
em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ."
15) A própria Receita Federal do Brasil, por meio de sua Coordenadoria de Tributos
sobre a Renda, Patrimônio e Operações Financeiras (Cosit), através dessa Solução de
Consulta estabelece que, na hipótese de não homologação de Declaração de
Compensação (DCOMP) relacionada a débito de estimativa mensal, o fato de tal
compensação encontrar-se em discussão administrativa ainda não julgada
definitivamente não macula o crédito relativo ao saldo negativo apurado ao final do
período base relativo a tal estimativa.
16) Com efeito, uma vez promovida a entrega da declaração de compensação do débito
relativo à estimativa, essa obrigação encontra-se quitada, na forma dos artigos 74, §2°
da Lei 9.430/96 e 156, II do CTN, independentemente da análise ou reconhecimento do
crédito lá informado.
17) Esse tem sido o entendimento recente pacificado no âmbito do CARF Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais;
"Normas Gerais de Direito Tributário Exercício: 2007 COMPENSAÇÃO. GLOSA DE
ESTIMATIVAS COBRADAS EM DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de
compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou
do saldo negativo apurado na DIPJ." Número do Processo: 13656.900223/2010-96.
Data de Publicação: 29/05/2014.
"Normas Gerais de Direito Tributário Exercício: 2006 COMPENSAÇÃO. GLOSA DE
ESTIMATIVAS COBRADAS EM DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de
compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou
do saldo negativo apurado na DIPJ." Número do Processo: 10882.902387/2010-96.
Data de Publicação: 15/05/2014.
18) Certamente, na hipótese de compensação não analisada, ou mesmo não
homologada, os débitos serão cobrados com base na Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto de renda.
19) Com efeito, esse débito é declarado via DCTF, que é meio hábil para a constituição
do crédito tributário, de modo que a declaração dos débitos relativos à compensação
informada poderá ser objeto de cobrança na própria declaração de compensação
efetuada.
20) Esse é entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO PAGOS A DESTEMPO. SÚMULA 360/STJ. MATÉRIA
SUBMETIDA AO REGIME IMPLEMENTADO PELO ART. 543-C DO CPC
(RECURSOS REPETITIVOS).
1. A falta de combate ao fundamento da decisão que negou seguimento ao recurso
especial justifica a incidência da Súmula 182/STJ. In casu, nota-se a ausência de
impugnação ao fato de existir jurisprudência pacificada no sentido do acórdão
recorrido.
2. "A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de
Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza
prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda
Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado'*
(Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.904 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.723417/2014-47

962.379/RS, Rei. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 244.945/PE, Rei. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 17/09/2013, DJe 01/10/2013)
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA
DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DO TRIBUTO CONVERTIDO EM UFIR.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. LEGALIDADE. PIS
E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO
DE ICMS. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 68 E 94 DO STJ.
1. É inadmissível o recurso especial quanto à questão não decidida pelo Tribunal de
origem, por fatta de prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356/STF.
2. No caso de tributos sujeitos à lançamento por homologação a declaração do
contribuinte elide a necessidade' da constituição formal do crédito, podendo ser
realizada a inscrição em dívida ativa independe de procedimento administrativo.
Precedentes.
3. Não existe denúncia espontânea quando o pagamento se refere a tributos já
noticiados pelo contribuinte, por meio de DCTF, GIA, ou de outra declaração dessa
natureza e, pagos a destempo (REsp 962.379/RS, Dje 28.10.2008 e REsp 886.462/RS,
Dje 28.10.2008 sob o rito do art. 543-C, do CPC).
4. E legitima a utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de
mora dos débitos do contribuinte para com a Fazenda Pública (REsp 879.844/MG, DJe
25.11.2009, julgado sob o rito dos recursos repetitivos).
5. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da possibilidade de os valores
devidos a título de ICMS integrarem a base de cálculo do PIS e da COFINS.
Entendimento firmado nas Súmulas 68 e 94 do STJ.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido."
(REsp 1195286/SP, Rei. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
17/09/2013, DJe 24/09/2013)
21)Tal entendimento tem fundamento no Decreto-Lei 2.124/84, que assevera que o
documento do contribuinte que, em cumprimento de obrigação acessória comunica a
existência de crédito tributário, constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para sua exigência, conforme colacionamos:
"Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal. § 1o O
documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a
existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito. 5 2° Não pago no prazo estabelecido
pela legislação o crédito, corrigido monetariamente e acrescido da multa de vinte por
cento e dos juros de mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
para efeito de cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo Ia do
Decreto-lei n° 2.065, de 26 de outubro de 1983."
22) Essa posição corrobora o entendimento do Poder Judiciário sobre a manutenção
do status de "extinção" dos débitos compensados até o julgamento definitivo do
respectivo processo administrativo fiscal, nos termos dos parágrafos 2o, 9o, 10° e 11°
do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
23) Ou seja, em caso de não homologação da compensação declarada caberá ao
contribuinte a apresentação de manifestação de inconformidade perante a Delegacia
de Julgamento da Receita Federal, permanecendo o crédito tributário suspenso até o
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.904 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.723417/2014-47

trânsito em julgado do processo administrativo, pelo que no seu final a confirmação ou
não da decisão, pelo CARF, implicará em: (i) Procedência do recurso do contribuinte,
com a confirmação do seu direito creditório; ou (ii) Improcedência do recurso do
contribuinte, que assim terá que quitar o crédito tributário.
24) Note-se que em ambos os casos a situação do saldo negativo calculado
anteriormente permanecerá inalterada.
(...)
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO.
ESTIMATIVA COMPENSADA. - O saldo negativo de IRPJ/CSLL decorrente de
estimativa objeto de Declaração de Compensação não homologada, não goza dos
atributos de liquidez e certeza, e por conseguinte o pedido de restituição não pode ser
admitido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Após sua regular intimação, a empresa autuada apresenta, tempestivamente, o
respectivo Recurso Voluntário, pugnando pelo seu provimento, onde apresenta seus argumentos.
Em 19/10/2021, foi registada a solicitação de juntada de Mandado Judicial, por
meio do qual foi dada a ciência ao Presidente do CARF de sentença proferida em 17/10/2021,
onde foi concedida a segurança, para determinar que, no prazo de 60 (sessenta) dias seja
realizado o julgamento definitivo dos recursos voluntários interpostos nos processos
administrativos
fiscais
de
números
16692.721044/2014-70,
16692.721133/2016-88
e
16692.723417/2014-47.
Em 25/10/2021, o presente processo foi indicado por este Conselheiro para
inclusão na pauta julgamento da sessão seguinte (novembro/21).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Segundo o demonstrativo elaborado pela Autoridade Tributária responsável pela
análise inicial do crédito (fls. 80-81), a redução do crédito decorre da não confirmação da parcela
do IRPJ devido por estimativa no mês de março de 2012, objeto de Declaração de Compensação
não homologada e/ou não confirmada.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.904 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.723417/2014-47

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.904 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.723417/2014-47

A decisão recorrida rejeitou os argumentos declinados na Manifestação de
Inconformidade apresentada, julgando-a improcedente.
Alega o contribuinte, em síntese, que a estimativa mensal compensada deve ser
considerada na apuração do saldo negativo em discussão, sob pena de exigência dos valores em
duplicidade, e que nenhum prejuízo advirá ao Fisco, que poderá exigir o débito decorrente da
não homologação pela via ordinária. A DRJ, por seu turno, ao se deparar com estas alegações,
entendeu que o montante via compensação não pode compor o valor a ser considerado como
crédito compensável.
Logo, reside a discussão em definir se as estimativas quitadas via compensação
são passíveis de formar o saldo negativo e, neste sentido, crédito passível de utilização em
declaração de compensação – DCOMP.
Pois bem.
Em inúmeros julgados, apreciando situações semelhantes, entendi que, em relação
ao assunto, melhor solução seria aguardar decisão definitiva de processos considerados
prejudiciais, pois, neles, ocorreria a discussão sobre a certeza e liquidez dos valores
compensados.
Penso (ainda) não ser razoável reconhecer-se indébito tributário sem que os
componentes que formam o crédito possuam os atributos de certeza e liquidez. Se a mera
possibilidade de cobrança de débito confessado fosse suficiente para reconhecer um determinado
indébito, não haveria motivo para não ser reconhecido direito creditório decorrente de débitos de
estimativa, por exemplo, confessados em DCTF e que não foram adimplidos, pois, da mesma
forma que ocorre no casos da DComp, o débito informado em DCTF configura confissão de
dívida.
Porém, não há como ignorar que a Receita Federal, por meio do Parecer
Normativo COSIT no 2, de 03 dezembro 2018, expôs seu entendimento sobre o assunto,
alinhando-se, de uma certa forma, ao pleito principal do contribuinte.
De acordo com o citado Parecer, na hipótese de não homologação de Declaração
de Compensação (DCOMP) relacionada a débito de estimativa mensal, o fato de tal
compensação encontrar-se em discussão administrativa ainda não julgada definitivamente, não
macula o crédito relativo ao saldo negativo apurado ao final do período-base, uma vez que o
adiantamento de tributo devido, então confessado por Dcomp, seria, ulteriormente, objeto de
cobrança. Confira-se trecho abaixo extraído do Parecer aludido:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31
de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão
em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto
via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido
seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas
como tributo devido;
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.904 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.723417/2014-47

f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança; (destacamos)
Assim, a própria Receita Federal do Brasil – responsável pelo processamento e,
originalmente, pela homologação das manobras compensatórias de tributos sob sua
administração – entende que não mais existe óbice na inclusão da monta das estimativas, mesmo
que objeto de compensação anterior não homologada, na formação dos créditos dos contribuintes
de IRPJ e de CSLL, apurados ao longo de anos-calendários.
É de se notar, por outro lado, que não se trata aqui de estimativas cujas
compensações correspondentes foram consideradas inexistentes ou não declaradas, mas,
simplesmente, não foram homologadas, nos precisos moldes da hipótese tratada na alínea “f” do
conclusivo item 13 do Parecer Normativo COSIT, acima destacado.
Nestes termos, denegar neste momento a procedência desta parcela do crédito,
diante do atual cenário normativo sobre o tema, representaria a criação de entrave pelo próprio
Julgador em demanda na qual há convergência de entendimento das Partes envolvidas, sobre a
mesma matéria.
Por fim, sobre a possibilidade de estimativas quitadas via compensação
integrarem o saldo negativo, recentemente esta 1a Turma da CSRF aprovou o enunciado da
Súmula CARF 177, de seguinte teor:
Súmula CARF no 177 (Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021): Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Assim, considerando o entendimento externado, há de se reconhecer na
composição do saldo negativo em questão o valor de R$ 2.499.363,13, correspondente à
estimativa compensada no mês de março de 2012.
Conclusão
Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para reconhecer
o valor adicional de R$ R$ 2.499.363,13, a título de estimativas compensadas, na composição do
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano calendário de 2012.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital